Tribunal: TJPA
Processo: 0032813-69.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032813-69.2012.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES STJ. EMPRESTIMO PESSOAL EM CONTA CORRENTE. LIQUIDAÇÃO DE DIVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER APRECIADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. TERMO INICIAL ULTIMA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM BASE NO ART. 206, §6º, I. CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido proposto na cautelar antecedente e determinou que o banco apelante proceda a devolução do valor de R$9.579,86 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido monetariamente;

2. Em regra, as tutelas satisfativas são provisórias. Porém, em algumas situações, aquilo que é concedido interinamente pode se tornar estável, em razão das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. Logo, é satisfativa a medida quando há coincidência entre o objeto concedido liminarmente e aquilo que se pleiteia em caráter principal;

3. Está claro que a decisão proferida possui nítido caráter satisfativo, posto que uma vez determinada a restituição dos valores descontados pelo banco apelante, não resta prestação jurisdicional adicional a ser concedida no julgamento de mérito, apenas a confirmação ou não do direito, sendo desnecessário o ajuizamento de ação principal.
Precedentes STJ;

4. O negócio jurídico dos autos é decorrente do contrato de empréstimo, possui natureza de direito pessoa, e, portanto, se sujeita a regra constante no art. 206 §5º, I, do Código Civil. O dispositivo mencionado é cristalino quando dispõe o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão de cobrança de crédito de dívida líquida constante de instrumento particular, nos casos de contratos de cartão de crédito e de empréstimo;

5.
In casu
, a última utilização do crédito é de março/2006, data em que a parte autora foi exonerada do serviço público, e a liquidação do débito ocorreu em 31/05/2012, de modo que patente a configuração de prescrição da pretensão de cobrança do débito discuto, sendo assim indevida a retenção dos valores da conta corrente da apelada.

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de
21/02/2022 a 28/02/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ªVara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
, ajuizada por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a autora narrou em sua exordial que é servidora pública estadual investida nos cargos de provimento efetivo de Professor D-4 e supervisora escolar, com lotação na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, e nesta condição, teve instaurado em seu desfavor Processo Administrativo Disciplinar, que resultou em sua demissão do serviço público.

Alegou que em razão dos cargos acumuláveis, tinha seus vencimentos depositados em duas contas salários junto ao BANPARÁ, agencia 020, Contas correntes nº296.327-2 e nº 100253-7, possuindo 02 contratos de linha de crédito MULTICRED firmados com o banco requerido, e que em razão da sua demissão, ficou impossibilitada de honrar o pagamento das parcelas contratas, ficando as contas inativas, a partir de então.

Informou que em 29/03/2012 foi reintegrada aos cargos efetivos que ocupava anteriormente, daí porque teve depositado em suas contas correntes os montantes de R$ 13.762,15 (treze mil, setecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) e R$ 12.560,31 (doze mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e um centavos), totalizando o valor de R$ 26.322,46 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), valor creditado em 31/05/2012, ocasião em que o requerido deduziu da quantia o valor de R$9.579,86 (nove mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), para pagamento do saldo devedor existente nas referidas contas, sob a rubrica de liquidação antecipada.

Assim, requereu o reconhecimento da retenção indevida e a concessão da medida liminar para compelir o suplicado a proceder o estorno da importância descontada de sua conta no valor R$9.579,86 (nove mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR INONIMADA proposta por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no artigo 355, I e 487, I todos do CPC, eis que restou provado nos autos a verossimilhança e o periculum in mora alegados pelo requerente. DECLARO o direito da requerente em receber o valor que encontra depositado nos autos, devidamente corrigido, com fito de restituir o valor descontado pelo suplicado em suas contas salários, confirmando, por sentença, a medida liminar. (...)

Seguidamente, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
opôs embargos de declaração (id nº
2742969 - Pág. 1/6) que foi rejeitado pelo Juízo monocrático (id nº 2742970 - Pág. 17)

Inconformada com os termos decisórios, o Banco recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

2742972 - Pág. 1). Em suas razões recursais, o patrono da instituição bancaria aponta
error improcedendo
da sentença, tendo em vista que não teria sido ajuizado ação principal, culminando na cessação da eficácia da decisão liminar e, por conseguinte, na extinção do processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 308 e 309, I do CPC.

Segue defendendo
error in judicando
da sentença, desta vez por vicio de fundamentação, em razão do cancelamento da súmula 603 do STJ no julgamento do REsp 1.555.722/SP em 22/08/2018 pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível sua aplicação.

Destaca que o entendimento jurisprudencial evoluiu para aumentar o permitir o desconto de 30% e 35% sobre a folha de pagamento de servidor, entretanto permanece silente quanto ao percentual permito para a cobrança em conta corrente.

Aponta que descontou apenas 36% (trinta e seis porcento) do valor depositado em conta corrente, percentual incidente sobre o liquido, representando, portanto, aproximadamente 28% (vinte e oito porcento) do bruto, de modo que o desconto impugnado se encontra coadunado com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com a Lei e com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalva que ao adquirir os serviços do MULTICRED, contrato de abertura de crédito em conta corrente colocada à disposição do cliente, a apelada teve ciência das cláusulas contratuais e a possibilidade do débito automático das parcelas em conta.

Afirma que não há como declarar a abusividade e/ou nulidade de clausula contratual, nos termos da Súmula 382 do STJ, isso porque as cláusulas possuem força vinculante de contrato que gera entre as partes a obrigatoriedade de observância.

Defende que de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça inexiste limitação de descontos em conta corrente, sendo possível descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária a contrato especifico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Aponta que impenhorabilidade da verba salarial pode ser mitigada quando comprovado que a penhora não afeta a dignidade do devedor, sendo que no caso dos autos, os valores descontados correspondem a menos de 30% (trinta porcento) da remuneração da apelada, ficando evidente que a instituição financeira resguardou a subsistência da parte autora, logo, os descontos realizados na conta corrente da autora são lícitos, não havendo o que se falar em retenção indevida de verba salarial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos da parte autora, vez que ausente qualquer fundamento para manutenção do julgado, em especial pelo cancelamento da súmula utilizada pelo Juízo singular.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (id nº 2936214 - Pág. 4) que declarou a sua incompetência para atuar no feito, sob o argumento de que a demanda se refere à servidor público, atraindo a competência das Turmas de Direito Público, pelo que determinou a redistribuição do feito.

Coube-me o feito por redistribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito. (id nº 2936850 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção no feito. (
id nº 4712724 - Pág. 1/3).

Na qualidade de apelada, Maria do Socorro dos Santos ofertou contrarrazões ao recurso, suscitando prejudicial de mérito de prescrição do direito do BANPARÁ em cobrar os valores relativos ao débito em questão, e no mérito, requer o seu desprovimento. (id nº 4990517 - Pág. 1/15)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o pedido proposto na cautelar antecedente e determinou que o banco apelante proceda a devolução do valor de R$9.579,86 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido monetariamente.

Inicialmente, a instituição bancaria aponta
error improcedendo
da sentença, tendo em vista que não teria sido ajuizado ação principal, culminando na cessação da eficácia da decisão liminar e, por conseguinte, na extinção do processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 308 e 309, I do CPC.

Em que pese a irresignação posta, entendo que não podemos deixar de analisar o caso em questão à luz dos princípios processuais modernos de economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

Em regra, as tutelas satisfativas são provisórias. Porém, em algumas situações, aquilo que é concedido interinamente pode se tornar estável, em razão das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto. Logo, é satisfativa a medida quando há coincidência entre o objeto concedido liminarmente e aquilo que se pleiteia em caráter principal.

Está claro que a decisão proferida possui nítido caráter satisfativo, posto que uma vez determinada a restituição dos valores descontados pelo banco apelante, não resta prestação jurisdicional adicional a ser concedida no julgamento de mérito, apenas a confirmação ou não do direito.

No caso, vislumbra-se que a liminar concedida exauriu o próprio objeto da ação, conforme se denota:

[...]

Ante o exposto com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória cautelar antecedente para:

a) DETERMINAR que o banco requerido proceda a devolução do valor de R$9.579,86 (nove mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde 31.05.2012, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$200,0 a ́te o l imite de R$20.000,00.

[...]

Desse modo, entendo não assistir razão ao apelante, posto que a liminar concedida teve o condão de satisfazer e esgotar o objeto do processo. Sobre o tema, o STJ já sedimentou entendimento, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. SÚMULA Nº 284/STF.
AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. (...) 2. A natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal. Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 915.586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016) – grifei.

Por outro lado, o Apelante sustenta que
de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça inexiste limitação de descontos em conta corrente, sendo possível descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária a contrato especifico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

De fato, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que
“não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado
”.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente, inclusive, esta Corte de Justiça tem observado esse entendimento no âmbito dos seus julgamentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019.

Sessão iniciada às 14h00.

Belém (PA), 03 de junho de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA

EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

To
davia, o caso dos autos comporta peculiaridades que não referendam o direito do ora Apelante.

O negócio jurídico do caso em exame é decorrente do contrato de empréstimo, possui natureza de direito pessoa, e, portanto, se sujeita a regra constante no art. 206 §5º, I, do Código Civil. O dispositivo mencionado é cristalino quando dispõe o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão de cobrança de crédito de dívida líquida constante de instrumento particular, nos casos de contratos de cartão de crédito e de empréstimo
. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

N
esse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. ENUNCIADOS 233 E 247 DA SÚMULA DO STJ. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1. Constituindo o saldo devedor de conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito dívida líquida, está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos. Incidência do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1.207.921 / RS - Quarta Turma - Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05.03.2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO A SER AMORTIZADO EM 36 PARCELAS. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM BASE NO ART. 206, §5º, INCISO I, DO CCB. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. BENEFÍCIO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp 1.499.956 / CE - Terceira Turma - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 06.04.2017)

I
n casu
, a última utilização do crédito é de março/2006, data em que a parte autora foi exonerada do serviço público, e a liquidação do débito ocorreu em 31/05/2012, de modo que patente a configuração de prescrição da pretensão de cobrança do débito discuto, sendo assim indevida a retenção dos valores da conta corrente da apelada.

Ademais, ainda que o Apelante argumente a inaplicabilidade
da súmula 603 do STJ em razão do julgamento do REsp 1.555.722/SP em 22/08/2018 pelo Superior Tribunal de Justiça, fato é que a retenção dos valores foi ilegal, na medida em que se operou a prescrição para sua cobrança,
nos termos do art. 206 §5º, I, do Código Civil.

Frise-se que a prescrição pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública
que supera toda e qualquer arguição das partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego provimento
ao recuso interposto, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022